Tribunal: TJDFT
Processo: 0714751-55.2023.8.07.0007
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-03
Data de publicação: 2024-10-17

Ementa:
CIVIL. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. EX-CÔNJUGE. BINÔMIO NECESSIDADE/POSSIBILIDADE. NÃO COMPROVAÇÃO.
1. Os alimentos ofertados ao ex-cônjuge, que nunca desempenhou atividade remunerada durante o período da união conjugal, constituem medida excepcional e têm caráter temporário, salvo quando presentes peculiaridades que justifiquem a prorrogação da obrigação, tais como a impossibilidade de inserção no mercado de trabalho ou de adquirir autonomia financeira.
2. Considerada a idade da recorrente, a formação profissional em nível superior, o fato de não possuir qualquer comorbidade, bem como a existência de bens partilhados no divórcio do casal, não se verifica a inequívoca demonstração acerca da impossibilidade de exercer um ofício para extrair condições de prover suas despesas.
3. Recurso não provido.